Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-30.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0000470-30.2006.8.11.0037
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Dalvanio Carlos Quequeto
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 21010988):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, MULTA MORATÓRIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADOS – INCIDÊNCIA APENAS DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE MORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, §4o). 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. A jurisprudência do eg. STJ já consolidou entendimento, restando sintetizada na Súmula no 472, que “a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual” (STJ – 2a Seção – Súmula 472 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). Ap 0000470-30.2006.8.11.0037, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Alega violação ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que o acórdão recorrido violaria o princípio da boa-fé ao alterar as regras contratuais.
Recurso tempestivo (Id. 25261487).
Contrarrazões sob Id. 28792486.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 422 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se houve ou não violação ao princípio da boa-fé quando do afastamento de cláusulas contratuais, é necessário da mesma forma o exame de prova documental, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. 1. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. CONTRATO SOCIAL QUE EXIGE ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS PARA A NOMEAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
2. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1440772/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar, como dito, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV